Tribunal: TJES
Processo: 5002843-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERINEIA CUNHA LIMA registrado(a) civilmente como ERINEIA CUNHA LIMA
AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. ALUNA COM MATÉRIAS PENDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No histórico escolar da aluna, é possível constatar que encontram-se pendentes as matérias Ciências Sociais, Comunicação e Expressão, Língua Brasileira de Sinais, Tecnologia da Informação e Comunicação, além das atividades complementares. 2. A questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”, o que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal. 3. No tocante a aprovação da agravante em concurso público, consigno que ao se inscrever no certame, a recorrente tinha conhecimento das regras editalícias, bem como, estava ciente da necessidade da conclusão da graduação para a obtenção do diploma. 4. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERINEIA CUNHA LIMA
contra decisão (ID 4575542) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, a qual, nos autos da ação obrigacional c/c indenizatória ajuizada pela agravante em face de ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que “não restou comprovado nos documentos acostados os requisitos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessitando melhor análise após a apresentação do contraditório.”

Em suas razões recursais (ID 4575539), a Agravante sustenta que é aluna da Universidade Paulista – UNIP e que após 60% (sessenta por cento) do segundo semestre desistiu do curso, faltando apenas 04 (quatro) provas para concluir esse semestre.

Alega que, já no início do terceiro semestre recebeu uma ligação da faculdade demandada que lhe fez uma proposta para que retornasse ao curso, que foi a seguinte: Que ela retornasse a fazer o curso e as 04 (quatro) provas devidas, no segundo semestre, faria de forma on-line, não ficando pré-estabelecido entre as partes quando estas seriam realizadas.

Afirma que após várias cobranças para que lhe fossem aplicadas as provas faltantes, somente em agosto de 2022, foi disponibilizado os testes no AVA (sistema on-line) da aluna. Contudo, devido a algum problema no sistema não conseguiu ter acesso.

Aduz que também não foram computados em seu histórico escolar as 200 (duzentas) horas extras complementares, necessárias para sua conclusão no curso. Assim, a agravante não conseguiu concluir o curso e receber seu diploma.

Alega ainda, que tendo em vista que havia saído o Edital de nº. 007/2022 da Secretaria de Educação da Prefeitura do Município da Serra onde no dia 05/07/2022 havia feito sua inscrição e no dia 07/08/2022 realizado a prova, conseguindo se classificar entre os 1.500 (um mil e quinhentos) dos 5.000 (cinco mil) inscritos. Razão pela qual, alega que necessita do diploma de graduação do curso de licenciatura em pedagogia

Pretende, nesse contexto, além da reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo do recurso manejado.

Decisão ID 4606222 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 4801966 pelo improvimento do agravo.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

No caso dos autos, observo que a Agravante não cuidou por ressaltar, em sua argumentação, a existência do fumus boni iuris, uma vez que pela documentação apresentada não é possível constatar a verossimilhança das suas alegações.

Isso porque dos documentos juntados nos ID 4575552 e 4575553, demonstram, tão somente, que a agravante ainda não apresentou as horas complementares, bem como ainda não realizou as provas pendentes.

Nos ID’s 4575557 e 457558, de fato nota-se que a aluna/agravante realizou alguns cursos complementares, mas não há comprovação de que estes foram entregues à instituição de ensino para que pudesse ser computado como horas complementares.

Já no ID 4575551, em que a agravante relata demonstrar as tentativas de acesso às provas no AVA (sistema on-line) da instituição de ensino, na verdade, apenas consta o histórico de acessos a sítios eletrônicos, dentre eles o sítio da UNIP, contudo, não comprova, de fato, qual o conteúdo foi acessado.

Assim, como bem salientou o douto magistrado em sua decisão,
“esclareço que, na presente análise perfunctória, não é possível acolher a tese autoral, uma vez que entendo que é necessária a análise do contraditório para melhor esclarecimentos dos fatos e do direito autoral.”

Ademais, na ficha do aluno, juntado aos autos no ID 4801967, é possível constatar que encontram-se pendentes as matérias Ciências Sociais, Comunicação e Expressão, Língua Brasileira de Sinais, Tecnologia da Informação e Comunicação, além das atividades complementares.

Portanto, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”, o que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formulado na petição inicial. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Descabimento. Ausência de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações da autora. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Verossimilhança das alegações não demonstrada. Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Não demonstrado o desacerto da decisão agravada. Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento da demanda. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2015215-79.2023.8.26.0000; Ac. 16580955; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 22/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3401)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na suspensão da validade da questão n. º 100 da prova "azul" do concurso público para provimento de cargos de Inspetor da Polícia Civil do ESTADO DO Rio de Janeiro, além da habilitação para prosseguir nas demais etapas do certame. 2. Não cabe ao Poder Judiciário analisar as questões inerentes ao mérito do ato administrativo, pois situado no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Contudo, não se discute que a este Poder é permitida a verificação da legalidade e legitimidade da conduta estatal. 3. A majoritária doutrina e jurisprudência caminham no sentido de que esta análise da legalidade e legitimidade do ato administrativo abrange, também, a observância do princípio da razoabilidade. 4. No que concerne à nulidade de questões, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora. 5. Quanto à inobservância do edital, sob o argumento de que a questão n. º 100 abrange conteúdo nele não previsto, se mostra ausente a verossimilhança de tais alegações. 6. A prova documental carreada aos autos originários, em juízo de cognição sumária, não se mostra suficiente à constatação da ilegalidade sustentada e tampouco capaz de afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo necessária dilação probatória. 7. Ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado, na forma do disposto no caput do art. 300 do CPC, a manutenção do indeferimento da tutela provisória é medida impositiva. 8. Decisão que não se revela teratológica, contrária à Lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Verbete 59 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 9. Recurso não provido. (TJRJ; AI 0080772-76.2022.8.19.0000; São João de Meriti; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 24/03/2023; Pág. 445)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DO CARGO DE BIÓLOGO, JUNTO À FUNDAÇÃO SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Ausência dos pressupostos para o deferimento da liminar em mandado de segurança. Prova documentada que não se revelou suficiente para provar o fumus boni iuris, uma vez que, apesar de disciplinas em comum, nos cursos de graduação para formação de biólogos e de biomédicos, e das atribuições semelhantes, é certo que o edital, em tempo algum, admitiu interpretação extensiva para sua cláusula 2.1.1.9, que versa especificamente a destinação do cargo a biólogo. Decisão agravada que aponta, inclusive, que os conselhos profissionais são distintos, de modo que não seria possível admitir, analogicamente, o diploma de biomédico para o exercício da função de biólogo. Edital que consubstancia a Lei do concurso público, não tendo a agravante atendido aos requisitos dele constantes. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRJ; AI 0049485-95.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 05/12/2022; Pág. 858)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais,
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, será melhor dirimido por meio da instrução processual já em curso em primeiro grau.

Por fim, no tocante a aprovação da agravante em concurso público, consigno que ao se inscrever no certame, a recorrente tinha conhecimento das regras editalícias, bem como, estava ciente da necessidade da conclusão da graduação para a obtenção do diploma.

Assim, entendo que a controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória, não sendo possível, por ora, afastar a conclusão alcançada pelo Juízo a quo apenas com análise das alegações e documentos acostados no expediente recursal, tem-se por ausente o fumus boni iuris.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:08:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47497530082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR